Tribunal: TCU
Processo: 017.471/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Representação, apartada de auditoria de conformidade realizada com o objetivo de analisar as operações de financiamento à exportação de serviços a ente público estrangeiro, concedidas entre 2005 e 2014, autuada para analisar operações de financiamentos concedidos para apoiar a exportação de serviços de engenharia relacionados a obras aeroportuárias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação apartados do TC Processo 034.365/2014-1 , em obediência ao Acórdão 1413/2016-TCU-Plenário , no qual foram analisadas as operações de crédito à exportação de serviços de engenharia relacionados a obras aeroportuárias em entes públicos estrangeiros pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso II, da Lei 8.443/92, em: 9.1. acolher as razões de justificativa de Luciano Galvão Coutinho, Armando Mariante Carvalho Júnior, Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, Luciene Ferreira Monteiro Machado, Luiz Antônio Araújo Dantas e Luiz Filipe de Castro Neves, quanto ao subitem a.1. do despacho à peça 182; 9.2. acolher as razões de justificativa de Roberta Lavalle da Silva Faria, Bruno Castelo Branco, Marcelo Oliveira Santos; Marcus Sérgio Martins Aguiar, Márcia Cristina da Silva Dias, Marcos Alberto Pereira Motta, Vivian Regina Costa-Winkel, Luiz Filipe de Castro Neves e Vladimir Matheus Ribeiro de Souza, quanto ao subitem a.2. do despacho à peça 182; 9.3. acolher as razões de justificativas de Luiz Filipe de Castro Neves, Vladimir Matheus Ribeiro de Souza, Luciene Ferreira Monteiro Machado, Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos, Luciene Ferreira Monteiro Machado, Armando Mariante Carvalho Junior e Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, quanto ao subitem a.3. do despacho à peça 182; 9.4. acolher as razões de justificativa de Armando Mariante Carvalho Junior, Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva; Luciene Ferreira Monteiro Machado, Luiz Antônio Araújo Dantas e Luiz Filipe de Castro Neves, quanto ao subitem a.4. do despacho à peça 182; 9.5. acolher, parcialmente, as razões de justificativa de Luciano Galvão Coutinho, Maurício Borges Lemos, João Carlos Ferraz, Eduardo Rath Fingerl, Wagner Bittencourt de Oliveira, Élvio Lima Gaspar, Luiz Fernando Linck Dorneles, Roberto Zurli Machado, Fernando Marques dos Santos, Guilherme Narciso de Lacerda, Armando Mariante Carvalho Júnior, Luiz Eduardo Melin de Carvalho e Silva, Júlio César Maciel Ramundo, Luciene Ferreira Monteiro Machado, quanto ao subitem a.5. do despacho à peça 182, sem aplicar-lhes multa, em homenagem ao que dispõem os arts. 23, 24 e 28 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lindb); 9.6. acolher, parcialmente, as razões de justificativa de Luciano Galvão Coutinho, quanto ao subitem a.6. do despacho à peça 182, sem aplicar-lhe multa, em homenagem ao que dispõem os arts. 23, 24 e 28 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lindb); 9.7. comunicar esta decisão ao BNDES e aos responsáveis; e 9.8. comunicar esta decisão à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atenção ao item 9.2.4 do Acórdão 1265/2023-TCU-Plenário (TC Processo Processo 008.339/2023-6 ), que apreciou Solicitação do Congresso Nacional sobre as operações de crédito do BNDES realizadas com estados estrangeiros; 9.9. arquivar estes autos.